Tribunal: TJMT
Processo: 0030408-82.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030408-82.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DE OLIVEIRA AMBROSIO - CPF: 412.034.371-53 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA C/C
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBRÓSIO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sebastião de Oliveira Ambrósio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, nº
0030408-82.2011.811.0041
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na inicial, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente
Sebastião de Oliveira Ambrósio
.

Condenou o Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Em suas razões recursais (ID. 34788970),
Sebastião de Oliveira Ambrósio,
requer a reforma da sentença, alegando que, no laudo médico pericial restou comprovado a existência de incapacidade do apelante para o exercício de atividade profissional, em razão de ser portador de lumbago com ciática e outros transtornos de discos intervertebrais.

Aduz que, o perito de forma errônea declarou que o apelante não possui incapacidade, o que não é verdade, uma vez que se encontra incapacitado de modo total e permanente.

Assevera que, no caso ocorreu uma conclusão conflitante entre o perito judicial e o médico do apelante, porém, alega que a conclusão do médico do apelante que diagnosticou ausência de condições laborativas, deve ser levado em consideração.

Diz que, o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial ou ao aspecto físico da invalidez, podendo formar sua convicção, por meio de análise dos aspectos sociais e subjetivos do autor, a fim de verificar se possui ou não condições de retornar a atividade laborativa. Reclama, que, o Juízo de Primeiro Grau, deixou de analisar os elementos trazidos aos autos, se vinculando ao laudo pericial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, a fim de conceder o benefício requerido.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão lançada por meio do Id. 34788971.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do Id. 36143463
,
entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sebastião de Oliveira Ambrósio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, nº
0030408-82.2011.811.0041
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente
Sebastião de Oliveira Ambrósio
.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO DO APELO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sebastião de Oliveira Ambrósio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, nº
0030408-82.2011.811.0041
, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente
Sebastião de Oliveira Ambrósio
.

Condenou o Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário
com pedido de Tutela Antecipada, objetivando,
no mérito, o restabelecimento do benefício de Auxílio Doença e a conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Aduz, em síntese, que é portador de Lumbago com ciática e outros transtornos de discos intervertebrais, moléstias essas que o deixou incapacitado para exercer sua função laborativa.

Assevera que recebeu o benefício de auxilio doença acidentária NB 91/546.768.662-0, até 11 de agosto de 2011, data da cessação, no entanto, a incapacidade do Autor perdura.

Relata, ainda, que o autor exerce função de serviços gerais, atividade está que não consegue mais desempenhar, devido a problemas de saúde. Que a suspensão do benefício se deu sem que a parte autora estivesse recuperado para sua capacidade laborativa.

Assim, por entender preenchidos os requisitos legais, requer, o restabelecido do benefício de auxílio doença, e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo,
julgou improcedente em todos os seus termos a presente ação,
ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente
;
contra a sentença, recorre o Autor.

Consoante relatado, insurge-se o Autor alegando que, no laudo médico pericial restou comprovado a existência de incapacidade do apelante para o exercício de atividade profissional, em razão de ser portador de lumbago com ciática e outros transtornos de discos intervertebrais. Que, o perito de forma errônea declarou que o apelante não possui incapacidade, o que não é verdade, uma vez que se encontra incapacitado de modo total e permanente.

Assevera que, no caso ocorreu uma conclusão conflitante entre o perito judicial e o médico do apelante, porém, alega que a conclusão do médico do apelante que diagnosticou ausência de condições laborativas, deve ser levado em consideração.

Diz que, o Juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial ou ao aspecto físico da invalidez, podendo formar sua convicção, por meio de análise dos aspectos sociais e subjetivos do autor, a fim de verificar se possui ou não condições de retornar a atividade laborativa, contudo, reclama que, no caso, o Juízo de Primeiro Grau, deixou de analisar os elementos trazidos aos autos, se vinculando ao laudo pericial.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, a fim de conceder o benefício requerido.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício previdenciário reivindicado, Auxílio-Doença, e ou Aposentadoria por Invalidez.

Pois bem.

Dos autos, não resta caracterizada incapacidade Total do Autor para o labor, tendo neste sentido concluído o laudo pericial.

Eis a conclusão:

Quesitos do Juízo:

[...]

5- As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

R: Não.

Do Requerente:

1- A parte autora é, ou foi portadora de doença ou lesão física ou mental? Qual? Se possível indicar o CID.

R: Sim. Lumbago com ciática; M54.4, associado a radiculopatia; M54.1, e gonartrose- M17.9.

[...]

04- Sendo a parte autora portadora de doença, essa resultou em incapacidade para o trabalho, considerando sua formação profissional, idade e nível intelectual?

R: Não.

5- A incapacidade é parcial ou total?

R: Não se aplica.

6- A incapacidade é definitiva ou transitória?

R: Não se aplica.

[...]

9- A enfermidade do autor causa-lhe dificuldade para realizar atividades domésticas do cotidiano, como por exemplo, limpar a casa, varrer o chão, carregar compras, dirigir, entre outras?

R: Não.

10- A incapacidade da parte autora a impede também de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)?

R: Não foi constatada limitação para os atos da vida diária.

Do Requerido:

[...]

7- O periciando está total e permanente incapaz (inválido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacitação? Em caso negativo, houve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente desenvolvia?

R: Não apresenta incapacidade laboral ou, redução em sua capacidade para o trabalho.

8- Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R: Não se aplica.

[Destaquei]

Conclusão:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

Como se vê, embora o Apelante tenha apresentado discordância em relação ao laudo pericial, suas alegações não merecem guarida, isso por que, realizada a perícia médica, o perito Judicial constatou que, inexiste incapacidade laborativa,
atestando que, o Autor não apresenta limitação para a vida independente.

Assim, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício Previdenciário pretendido, visto que não há comprovação nem de incapacidade laborativa permanente, tampouco de insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) (Destaquei).

Não se nega que a perícia médica realizada em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório, assume especial finalidade probatória em ações que envolvam benefícios por incapacidade, uma vez que o desate de lides dessa natureza passa quase que invariavelmente, pela constatação de que a moléstia sofrida importa, efetivamente, em algum tipo de incapacidade laborativa.

Inobstante, o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pelo Apelante não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitado permanentemente para o trabalho.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei)

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por
Sebastião de Oliveira Ambrósio
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021